Tribunal: TJDFT
Processo: 0739974-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇAO COLETIVA 0723087-35.2024.8.07.0000 AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (SINDSASC/DF). TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA NA AÇAO RESCISORIA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva 0723087-35.2024.8.07.0000, julgou parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve com acerto o Juizo do Cumprimento de Sentença, haja vista que o pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido pelo Relator da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme expressa previsão do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda.
4 . No caso especifico, indeferido o pedido liminar para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, não há motivos para condicionar o valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07, ainda que sob o fundamento de risco de prejuízo ao Erário, porquanto já afastado, pelo Juízo rescindendo, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
5. Inconformismo da parte exequente que merece prosperar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.